Tribunal: TJSP
Processo: 2292007-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Preliminares de nulidades da CDA e de citação e extinção por falta de interesse de agir afastadas.
II – Insurgência do executado-excipiente quanto ao excesso de execução – Cabimento – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Preliminares de nulidades da CDA e de citação e extinção por falta de interesse de agir afastadas.
II – Insurgência do executado-excipiente quanto ao excesso de execução – Cabimento – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
III – Honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo agravante, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
IV – Decisão reformada para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade – Recurso provido em parte.